Tribunal: TJSP
Processo: 2266983-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Impugnação acolhida, com revogação do benefício – Indicativos da possibilidade de se pagar custas do processo e honorários advocatícios – Recurso desprovido, com determinação.

LITISCONSÓRCIO – RESCISÃO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – Determinação de inclusão da coadquirente no processo – Relação jurídica de direito material incindível, a exigir que todos

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Impugnação acolhida, com revogação do benefício – Indicativos da possibilidade de se pagar custas do processo e honorários advocatícios – Recurso desprovido, com determinação.

LITISCONSÓRCIO – RESCISÃO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – Determinação de inclusão da coadquirente no processo – Relação jurídica de direito material incindível, a exigir que todos os contratantes participem do processo – Decisão mantida – Recurso desprovido.